Tribunal: CARF
Processo: 15374.941207/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.941207/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.347 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
AKYZO ASSESSORIA & NEGOCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA UNIDADE DA RFB.
Considerando que o processo administrativo trata da revisão do ato
administrativo consubstanciado no Despacho Decisório que indeferiu o pleito
creditório elaborado por meio de PER/DComp, desborda da competência das
autoridades julgadoras realizar ato de retificação de ofício do PER/DComp
apresentado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-39.875, proferido pela 8a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não conhecendo do direito creditório.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.941207/2009-10
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.941207/2009-10

Trata o presente processo de DCOMP n° 40160.36612.071005.1.3.04-4510 (fls.
02/11) que pleiteava crédito de pagamento indevido ou a maior, do DARF no valor de
R$ 1.431,96, do período de apuração: 31/08/2004, código: 2089, arrecadado em
21/09/2004 não homologada por meio do despacho decisório (fl. 13) em • virtude de
inexistência do crédito visto que o DARF foi integralmente utilizado para quitação do
débito de IRPJ, código: 2089, período de apuração 30/09/2004.
A interessada foi cientificada em 15/07/2009 (fl. 12) e apresentou manifestação de
inconformidade em 14/08/2009 (fl. 15/18) alegando que o preencheu incorretamente a
DCOMP e que o crédito pleiteado refere-se a saldo do crédito da DCOMP n°
39906.74031.210905.1.3.04-6068,
do
saldo
original
da
DCOMP
40078.97124.210905.1.3.04-9139 e parte do DARF pago referente IRPJ Presumido
de 12/2004 nos valores de R$ 349,32; R$ 2.678,54 e R$ 4.598,35, respectivamente.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente, cuja decisão restou assim ementada
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
A manifestação de inconformidade não é instrumento hábil para retificação de
Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP, o que nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido Programa,
antes da emissão do despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a negativa, a Recorrente interpôs Recurso voluntário visando a
reforma da decisão recorrida argumentando, que:
O Fisco informou no Despacho Decisório no 843142864 que a compensação no
PER/DCOMP no 40160.36612.071005.1.3.04-4510 não foi homologada em virtude da
inexistência de crédito para compensação do débito informado no PER/DCOMP.
A recorrente reconhece que tal fato teve origem devido à forma utilizada para
demonstrar o montante de crédito oriundo de recolhimentos feitos a maior dos IRPJ -
Lucro Presumido do terceiro e quarto trimestres de 2004 que era possuidor, ou seja, ao
invés de formalizar processo de compensação individualmente para todos os Darf pagos
a maior, o contribuinte equivocadamente procedeu a informação dos créditos em uma
única PER/DCOMP.
São os seguintes créditos em que deveriam ser formalizadas as suas utilizações
separadamente:
1 - R$ 349,32 referente saldo do pagamento a maior do DARF recolhido em 30/09/2004
no valor total de R$ 1.431,96 (guia anexa). Ressaltando que o valor de R$ 349,32
corresponde ao Saldo do Crédito Original remanescente do PER/DCOMP no
39906.74031.210905.1.3.04-6068 (anexo);
2 - R$ 2.678,54 referente saldo do pagamento a maior do DARF recolhido em
29/10/2004 no valor de R$ 87.319,87 (guia anexa). Ressaltando que o valor de R$
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.941207/2009-10

2.678,54 corresponde ao "Saldo do Crédito Original" remanescente do PER/DCOMP no
40078.97124.210905.1.3.04-9139 e, 3 - R$ 4.598,35 referente saldo integral do
pagamento a maior do IRPJ Presumido do 40 trimestre de 2004 conforme DARF
recolhidos em anexo.
Para corrigirmos essa inconsistência preparamos a declaração retificadora de Ofício
retroagindo a época do Despacho Decisório.
São os seguintes, os campos da declaração que sofreram correções:
1 - Valor original do Crédito Inicial:
1.1 - PER/DCOMP Original R$ 6.226,75.
1.2 - PER/DCOMP Retificador de Ofício R$ 358,50.
2 - Valor Crédito Original na Data da Transmissão:
2.1 - PER/DCOMP Original R$ 6.226,75.
2.2 - PER/DCOMP Retificador de Ofício R$ 174,88.
3 - Total dos Débitos Compensados:
3.1 - PER/DCOMP Original R$ 1.518,76 (Cofins 01 a 06/2005) e R$ 329,06 (Pis de 01
a 06/2005).
3.2 - PER/DCOMP Retificador de Ofício R$ 43,24 (Pis do mês 01/2005).
Os débitos não suportados as suas compensações após a correção da PER/DCOMP em
questão foram compensados nos outros PER/DCOMP preparados de Ofício anexos a
este recurso.
Para melhor elucidação apresenta-se o quadro demonstrativo:

Destaca-se também que à época as DCTF dos trimestres envolvidos foram declaradas
pelos valores efetivamente recolhidos: DCTF do 30 Trimestre de 2004 IRPJ código do
tributo 2089 R$ 88.751,83 (guias anexas) quando o correto seria R$ 85.629,51 e, da
mesma forma a DCTF do 40 Trimestre de 2004, código do tributo 2089 R$ 32.837,50
(guias anexas) quando o correto seria 28.239,15 em conformidade com os valores
efetivamente apurados dos períodos e demonstrados na DIPJ.
DAS PROVAS MATERIAIS
Para fins de instrução à presente defesa, o contribuinte junta:
a) Cópia do Despacho Decisório;
b) Cópia d PER-DCOMP' Original transmitido;
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.941207/2009-10

c) PER/DCOMP "De Ofício";
d) Cópia de Darf's;
e) Cópia das DIPJ ano calendário 2004;
f) Cópia das notas fiscais de faturamentos dos trimestres
g) Cópia da Decisão SEORT
h) Procuração
i) DCTF Originais e Retificadoras de Ofício
DO MÉRITO
A Impugnante sempre cumpriu com suas obrigações tributárias, principal e acessória,
previstas em lei, logo, não deve prosperar a cobrança da exação fiscal a que lhe foi
imposta através do Despacho Decisório em tela.
Diante do exposto, requer sejam considerados os valores retificados nos PER-DCOMP
e DIPJ apresentados formalmente neste ato e sejam cancelados os débitos existentes em
seu cadastro fiscal, para que se cumpra a mais lídima JUSTIÇA.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se de pedido de compensação PER/DCOMP no
40160.36612.071005.1.3.04-4510 (fls. 02/11, em que a Recorrente informou a compensação de
crédito, oriundo de pagamento indevido ou a maior, do DARF (no valor de R$ 1.431,96, do
período de apuração: 31/08/2004, código: 2089), arrecadado em 21/09/2004.
Contudo, tal compensação não foi homologada em razão da constatação da
inexistência de crédito para compensação do débito informado no PER/DCOMP., visto que o
DARF foi integralmente utilizado para quitação do débito de IRPJ, código: 2089, período de
apuração 30/09/2004. Tal decisão foi mantida pela DRJ, sob o seguinte argumento:
A manifestação de inconformidade não é instrumento hábil para retificação de
Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP, o que nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida • pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido Programa,
antes da emissão do despacho decisório.
Analisando o crédito pleiteado na DCOMP verifica-se que não há saldo disponível (fl.
62). A interessada informou na DCTF (fls. 60/61) débito de IRPJ relativo ao 3 0
trimestre de 2004, no valor de R$ 88.751,83, vinculando a este débito os pagamentos
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.941207/2009-10

nos valores de R$ 87.319,87 e R$ 1.431,96. Assim, confirma-se a inexistência de saldo
disponível.
Buscando a reforma da decisão, a Recorrente alegou que a negativa da
compensação pleiteada deu-se devido à forma utilizada, pois ao invés de formalizar processo de
compensação individualmente para os Darf pagos a maior, a Recorrente, equivocadamente,
procedeu à informação dos créditos juntando-os em um único PER/DCOMP.
Explica a Recorrente que, para corrigir essa inconsistência, confeccionou
declaração retificadora de ofício com data retroativa à época do Despacho Decisório, alterando
os seguintes campos:
1 - Valor original do Crédito Inicial:
1.1 - PER/DCOMP Original R$ 6.226,75.
1.2 - PER/DCOMP Retificador de Ofício R$ 358,50.
2 - Valor Crédito Original na Data da Transmissão:
2.1 - PER/DCOMP Original R$ 6.226,75.
2.2 - PER/DCOMP Retificador de Ofício R$ 174,88.
3 - Total dos Débitos Compensados:
3.1 - PER/DCOMP Original R$ 1.518,76 (Cofins 01 a 06/2005) e R$ 329,06 (Pis de 01
a 06/2005).
3.2 - PER/DCOMP Retificador de Ofício R$ 43,24 (Pis do mês 01/2005).
Outrossim, a Recorrente ainda informa que os débitos não suportados por tais
compensações, após a correção da Per/Dcomp em questão, foram objeto de outros PER/DCOMP
preparados de Ofício anexos a este recurso.
Todavia, em que pese os argumentos expostos pela Recorrente, entendo que razão
não lhe assiste!
A questão principal a ser analisada diz respeito à possibilidade de retificação
completa do PER/DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não reconheceu o direito
creditório informado no PER/DCOMP e, por consequência, não homologou as compensações
pleiteadas.
Os atos que o contribuinte requer que sejam realizados pela autoridade julgadora,
o cancelamento do PER/DComp e a homologação de DCTF, são atos típicos da autoridade
administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, impende asseverar, que as
autoridades julgadoras não detêm competência para a realização de atos primários, como se vê
na lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.941207/2009-10

repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade
revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco,
2018. p 33.)
A competência para tanto foi deferida exclusivamente às DRF, conforme se vê no
art. 273 do aludido Regimento Interno da SRF, in verbis:
Art. 273. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras
(Deinf), exceto quanto aos tributos relativos ao comércio exterior, compete, no âmbito
da respectiva jurisdição, gerir e executar as atividades de controle e auditoria dos
serviços prestados por agente arrecadador e ainda, em relação aos contribuintes
definidos por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, gerir e executar as
atividades de tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, monitoramento dos
maiores contribuintes, atendimento e orientação ao cidadão, tecnologia e segurança da
informação, comunicação social, programação e logística, gestão de pessoas,
planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente: (Redação
dada pelo(a) Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
(...)
VII - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo;
Acrescente-se que também não poderá ser objeto de Declaração de Compensação
o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, nos termos do art. 74, §3o,
inciso V da Lei no 9.430/96:
Art.74.
§3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
V o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;(grifo
nosso)
Os atos administrativos que ora estão sob revisão no julgamento de segunda
instância administrativa são o indeferimento do pleito creditório relativo ao pagamento indevido
ou a maior de IRPJ e a não homologação da compensação declarada, não havendo, pois, como
apreciar o ato da Recorrente de retificar suas declarações de compensação e pretender que este
Tribunal chancele tais retificações e lhe deem efeitos retroativos até o Despacho Decisório.
Tal pleito não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico. Além do mais, o
Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto
ao cumprimento dos requisitos, salvo exceção em que a Requerente comprove erro de fato no
preenchimento de suas declarações.
Isso porque, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente
produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.941207/2009-10

do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor
de direito creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias
suscitada dada a concentração dos atos em momento oportuno.
Assim, em tese, um erro de fato, devidamente comprovado, no preenchimento do
PER/DComp poderia ser superado e o crédito poderia ser reconhecido. Mas, de qualquer forma,
o novo crédito teria de passar pelo exame de liquidez e certeza da autoridade administrativa da
RFB.
O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de
verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do
erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Outrossim, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por conseguinte, cabe a
Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a
instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus
registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.941207/2009-10

Neste cenário, acerca da possibilidade de se reconhecer direitos creditórios
veiculados por meio de PER/DComp, quando se comprova a ocorrência de erro de fato no
preenchimento do pedido de ressarcimento/restituição, vale destacar que a jurisprudência deste
Conselho é no sentido de ser possível reconhecer o crédito, como se pode ver nos acórdãos
abaixo:
Assunto: Normas de Administração Tributária.
Ano-calendário: 2012
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou
homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela
unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
(Acórdão no 1401-003.164, de 21/02/2019, relatoria do conselheiro Luiz Augusto de
Souza Gonçalves Pinto).
Nestes sentido, cita-se oParecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim reza:

Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
[...]
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.941207/2009-10

CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso. Todavia, este
posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de direito
creditório e de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício
do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em
atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o
sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso
voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito
objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
Assim sendo, para que se reconheça o crédito pleiteado, é preciso provar a
ocorrência de erro de fato. exige-se que as retificações sejam suportadas pela escrituração
contábil e fiscal, acompanhada, se for o caso, dos respectivos documentos comprobatórios, o que
não se deu in casu.
Os únicos elementos juntados foram cópias das Per/Dcomps originais e as
retificadoras criadas, mas não transmitidas, cópias dos Darf ́s, cópia das notas fiscais de
faturamentos dos trimestres.
Cumpre ressaltar que os Per/Dcomps foram substancialmente retificados pela
Recorrente. As substanciais alterações de valores a débito e a crédito, pretendidas pelas
Recorrente, nas declarações tornam ainda mais importante a apresentação de robustos elementos
probatórios que corroborem a verossimilhança dos pleitos, o que não seu deu no caso em análise.
Portanto, em síntese, extrapola da competência dos julgadores administrativos
efetuar a chancela de retificação de Per/DComp. Ademais, o contribuinte não logrou comprovar
com documentos hábeis e idôneos que tenha ocorrido erros de fato no preenchimento dos
mencionados Per/Dcomps.
Outrossim, no que diz respeito ao cancelamento do PER/DComp, a norma
veiculada pela Instrução Normativa no 900/2008, que regulamentava na época dos fatos a
repetição de indébito e a compensação, veda expressamente o cancelamento após a emissão do
despacho decisório. É o que se depreende da leitura do artigo 82 do diploma legal:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.347 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.941207/2009-10

A vedação ao cancelamento foi mantida nas alterações normativas posteriores.
Disto, o que se conclui é que não compete às autoridades julgadoras administrativas cancelar ou
retificar de ofício os PER/DComp.
Entretanto, vale destacar que tais limites não significam, em tese, que fique
desamparado o contribuinte que efetivamente tenha incorrido em erro de fato no preenchimento
das declarações. A possibilidade de retificação de ofício de DCTF ou de PER/DComp - quando
o sujeito passivo apresente os elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de erro de
fato - é de competência das autoridades da RFB, nos termos do Parecer Normativo COSIT no
08/2014, já mencionado.
Destarte, tenho que os atos administrativos veiculados pelo Despacho Decisório
que indeferiram o crédito pleiteado e não homologaram a compensação declarada foram
exarados corretamente, de acordo com a legislação de regência.
Noutro giro, os pedidos de retificação dos PER/DComp, desbordam da
competência dos julgadores administrativos, além de o contribuinte não haver logrado
comprovar com documentos hábeis e idôneos a ocorrência de erro de fato no preenchimento das
declarações. Nesse sentido, não há como afastar o óbice da retificação,
Esclareça-se que não se trata aqui de negar um direito do contribuinte em solicitar
o crédito que julga ter como seu. Entretanto, esse pedido deverá ser formulado e enviado à
Receita Federal do Brasil em novo PER/DCOMP (caso não prescrito), que terá um período
distinto e será novamente processado e examinado pela autoridade competente em processo
diverso do aqui discutido.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital